Tribunal: TJES
Processo: 5002000-90.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002000-90.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIMAR DIAS BRAU JUNIOR e outros (2)

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL (198) 5002000-90.2023.8.08.0030

APELANTES: ELIMAR DIAS BRAU JUNIOR, ALZENI COSTA, LUCILENE DE SOUZA COSTA

APELADAS: FUNDAÇÃO RENOVA, SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DR.ª EMÍLIA COUTINHO LOURENÇO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. DESASTRE AMBIENTAL DECORRENTE DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL COM QUITAÇÃO AMPLA. DANO MORAL INDIVIDUAL POR DESABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação indenizatória ajuizada em face de Fundação Renova, Samarco Mineração S.A., Vale S.A. e BHP Billiton Brasil Ltda., em razão de danos materiais e morais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG.
2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos e condenou os autores ao pagamento de custas e honorários, observada a gratuidade da justiça.
3. Apelação interposta por Elimar Dias Brau Junior, Alzeni Costa e Lucilene de Souza Costa, sustentando a existência de danos notórios e o direito à indenização, inclusive ao Auxílio Financeiro Emergencial (AFE).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se os acordos firmados no Sistema Indenizatório Simplificado (Novel) obstam nova pretensão indenizatória; e (ii) saber se o desabastecimento de água em Linhares, decorrente do desastre ambiental, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Quanto aos apelantes Elimar Dias Brau Junior e Alzeni Costa, restou comprovada a adesão voluntária ao Sistema Indenizatório Simplificado, com assinatura de termo de quitação plena, geral e irrevogável, inexistindo alegação de vício de consentimento. Aplica-se o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), sendo inviável nova pretensão indenizatória.
6. A jurisprudência desta Corte reconhece que o termo de quitação firmado no âmbito do Sistema Indenizatório Simplificado constitui ato jurídico perfeito e acabado, impedindo discussões judiciais sobre o mesmo evento danoso.
7. Em relação à apelante Lucilene de Souza Costa, que não firmou acordo extrajudicial, comprovou-se o desabastecimento de água em Linhares, fato notório e presumidamente danoso (CPC, art. 374, I). A interrupção de serviço essencial, decorrente de desastre ambiental, gera dano moral in re ipsa.
8. A responsabilidade das rés é objetiva, nos termos do art. 927, parágrafo único, do CC, e do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981.
9. Aplicando-se o sistema bifásico de quantificação do dano moral e consideradas as circunstâncias do caso, fixou-se o valor de R$ 3.000,00, corrigido a partir do arbitramento e com juros desde o evento danoso.
10. O pleito de indenização por privação de lazer foi indeferido por ausência de prova específica. O pedido de Auxílio Financeiro Emergencial, por se fundar em direito de titular que transacionou, não possui autonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais à apelante Lucilene de Souza Costa, no valor de R$ 3.000,00, mantida a improcedência quanto aos demais apelantes.
Tese de julgamento:
“1. A quitação plena, geral e irrevogável firmada no Sistema Indenizatório Simplificado impede nova pretensão indenizatória relativa ao mesmo evento danoso. 2. A interrupção do fornecimento de água potável em razão do desastre ambiental de Mariana configura dano moral in re ipsa.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 927, parágrafo único; CPC, arts. 373, I, e 374, I; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 484.166/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 24.04.2014; TJES, APL nº 0020321-59.2016.8.08.0014, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 29.05.2018; TJES, APL nº 0006841-92.2018.8.08.0030, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 10.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL (198) 5002000-90.2023.8.08.0030

APELANTES: ELIMAR DIAS BRAU JUNIOR, ALZENI COSTA, LUCILENE DE SOUZA COSTA

APELADAS: FUNDAÇÃO RENOVA, SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DR.ª EMÍLIA COUTINHO LOURENÇO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta por
ELIMAR DIAS BRAU JUNIOR, ALZENI COSTA
e
LUCILENE DE SOUZA COSTA
,
eis que irresignados com a sentença id. 14523583, que rejeitou o pedido indenizatório formulado contra
FUNDAÇÃO RENOVA, SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A.
e
BHP BILLITON BRASIL LTDA
,
além de condenar os autores ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% do valor da causa, ressalvando a condição dos ora autores de beneficiários da justiça gratuita.

Em suas razões recursais id. 14523589, os apelantes buscam a reforma da sentença, argumentando que os danos sofridos são fatos públicos e notórios em Linhares, comprovados por diversos estudos que atestam a contaminação do Rio Doce e seus impactos socioambientais. Sustentam que foram privados de suas atividades de lazer em rios, lagoas e praias, configurando um dano existencial, e que o abastecimento de água foi comprometido, gerando insegurança na população, de forma análoga ao que ocorreu em Colatina. Além disso, afirmam que, por terem sido reconhecidos como pescadores afetados, fazem jus ao recebimento do Auxílio Financeiro Emergencial (AFE) que foi indevidamente negado, não havendo que se falar em falta de provas, mas sim em danos incontroversos decorrentes do desastre ambiental.

Contrarrazões em id. 14523594, id. 14523595 e id. 14523596, refutando pontualmente as razões recursais e pugnando o desprovimento do julgado.

Pois bem.

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso, passando à análise das irresignações.

O ponto central do recurso, no que tange aos apelantes Elimar Dias Brau Junior e Alzeni Costa, reside na validade e extensão da quitação outorgada em transação extrajudicial. Defendem eles que o acordo, firmado no âmbito do Sistema Indenizatório Simplificado (Novel), deve ser interpretado restritivamente (art. 843, CC) e não alcança os danos autônomos pleiteados nesta ação.

A tese, contudo, não se sustenta.

Se a prova produzida nos autos permite concluir que os autores já foram devidamente indenizados, embora extrajudicialmente, sem a comprovação de qualquer vício social ou de consentimento no pacto firmado entre as partes com este desiderato, nova pretensão indenizatória não deve subsistir.

Isso porque as partes firmaram acordo extrajudicial (ID 14523513), livremente, sem a alegação ou a comprovação de qualquer vício de consentimento, tais como erro, dolo, coação ou fraude, deve prevalecer, nos termos do que orienta o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), segundo o qual o contrato faz lei entre as partes.

O Termo de Acordo e Quitação é explícito ao outorgar "
plena, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamar, a qualquer tempo ou a qualquer título, judicial ou extrajudicialmente, com relação a todos os danos patrimoniais e extrapatrimoniais, materiais e morais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão
".

Seja porque os apelantes já foram devidamente indenizados, seja porque não houve qualquer impugnação quanto ao valor indenizatório ajustado no pacto extrajudicial, forçoso reconhecer a improcedência dos pedidos formulados na demanda em relação a eles. Embora a transação se interprete restritivamente, essa regra não invalida a vontade manifesta das partes de dar quitação ampla e geral para extinguir todas as obrigações relativas ao evento danoso.

Conforme orientação consolidada nesta Corte, a adesão voluntária ao Sistema Indenizatório Simplificado, com a assinatura de termo de quitação plena, geral e irrevogável, representa ato jurídico perfeito e acabado, obstando a discussão judicial de outras verbas indenizatórias oriundas do mesmo fato.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE FUNDÃO EM MARIANA/MG. ACORDO EXTRAJUDICIAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS EM FAVOR DA REQUERIDA/APELANTE . SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A controvérsia recursal diz respeito ao levantamento do valor depositado pela Apelante, mensalmente, em cumprimento à decisão liminar do processo, que determinou o pensionamento ao autor/Apelado, após a notícia de acordo extrajudicial firmado entre as partes. 2.
As partes transacionaram com relação aos valores dos lucros cessantes devidos ao autor, que possuem a mesma natureza dos valores depositados em juízo em cumprimento à medida liminar outrora deferida.
3.
Nos referidos acordos, as partes dão quitação plena, irretratável e irrevogável quanto aos danos indenizados nos respectivos termos
. 4. Considerando que os depósitos judiciais efetuados pela Apelante correspondem à indenização por lucros cessantes já recebidos pelo autor/Apelado, advindos dos mesmos períodos de tempo em que as partes entabularam acordo (até dezembro/2019), configuraria bis in idem a liberação dos alvarás em seu favor. Precedentes TJES. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0003431-69.2016.8.08 .0006, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível, 19/12/2023)

Dessa forma, a quitação outorgada é válida e eficaz, abrangendo todos os pedidos formulados na inicial, inclusive o pleito de Auxílio Financeiro Emergencial (AFE), o que torna correta a sentença de improcedência em relação aos apelantes Elimar e Alzeni.

Já em relação à apelante Lucilene de Souza Costa, que não firmou o referido acordo, suas pretensões devem ser analisadas sob a ótica do mérito e do conjunto probatório.

A apelante sustenta que a ocorrência de desabastecimento de água em Linhares constitui fato notório que enseja reparação moral. Neste ponto, com a devida vênia ao entendimento do Juízo de primeiro grau, a tese merece parcial acolhimento.

Ademais, ainda que a situação dos autos se refira ao dano ambiental ocorrido, é passível de aferição dos danos ocasionados em uma perspectiva individual. Veja-se:

“[...] 1.
Nos casos de lesão ao meio ambiente, “o dano pode recair diretamente sobre o patrimônio ambiental, que é comum à coletividade (macrobem ambiental), e também sobre uma determinada pessoa (microbem ambiental), indiretamente, por intermédio do meio ambiente, configurando um dano particular”
(REsp 1346489/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 26/08/2013). Na primeira situação, o dano ambiental tem natureza pública, porque é causado de maneira difusa à coletividade, sendo eventual indenização é destinada à recuperação do meio ambiente;
na segunda situação, o dano ambiental tem natureza privada, porque é causado à pessoa e/ou aos seus bens, sendo eventual indenização é destinada à vítima individualmente considerada
. [...]” (TJES, Classe: Apelação, 14160049780, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2017, Data da Publicação no Diário: 23/06/2017).

De mais a mais, a própria legislação que rege a política nacional do meio ambiente (Lei Federal nº 6.938/1981) anuncia a possibilidade de indenização por dano causado a terceiros pelo poluidor, senão veja-se:

Art. 14, § 1º – Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Nesse contexto, é fato notório, que independe de prova (CPC, art. 374, I), que o rompimento da barragem e a consequente poluição do Rio Doce geraram uma crise hídrica em diversas cidades que dele dependem, incluindo Linhares. A suspensão do fornecimento de água potável, ainda que por período limitado, certamente atingiu todos os moradores da cidade.

Ainda assim, a interrupção de um serviço essencial como o fornecimento de água potável, em decorrência de um desastre ambiental de proporções catastróficas, gera um dano moral presumido (
in re ipsa
), decorrente da simples privação de um bem essencial à digna existência humana. Mostra-se irrelevante aferir se a parte autora precisou enfrentar filas nos pontos de distribuição de água, pois o transtorno e a angústia decorrem da própria interrupção do serviço em sua residência, cuja prova de titularidade consta no ID 14523398.

A responsabilidade das requeridas é objetiva, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, c/c o art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81. A jurisprudência, tanto do C. Superior Tribunal de Justiça quanto desta E. Corte, é pacífica no sentido de que a suspensão ilícita de serviço essencial gera dano moral
in re ipsa
, conforme se depreende dos seguintes arestos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILÍCITA DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. 4. Agravo Regimental da Rio Grande Energia S/A desprovido. (STJ; AgRg no AREsp 484.166/RS , Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 08/05/2014).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS RUPTURA DE BARRAGEM DE REJEITOS DE MINÉRIO DESASTRE AMBIENTAL ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM REJEIÇÃO DANO MORAL INDIVIDUAL EM DECORRÊNCIA DA LESÃO AO MEIO AMBIENTE INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DANO ESPECÍFICO IMPROCEDÊNCIA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM COLATINA MENOR DANO MORAL IN RE IPSA QUANTUM INDENIZATÓRIO REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS MAJORAÇÃO POSSIBILIDADE RECURSO PROVIDO. [...] 7. Desta feita, verificado que o desastre ambiental de responsabilidade da ré ensejou na suspensão do fornecimento de água potável à requerente, apresentando-se como verdadeiro dano moral in re ipsa , resta caracterizada a responsabilidade da mineradora em arcar com os danos causados à autora, a teor de diversos precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça . [...] (TJ-ES - APL: 00203215920168080014, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 29/05/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA (MG) E POSTERIOR CONSTRUÇÃO DO BARRAMENTO DE RIO PEQUENO E CHEIA NO ENTORNO DA LAGOA JUPARANÃ. DANO AMBIENTAL. ESFERA INDIVIDUAL AFETADA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. [...] 6. Verificado que o desastre ambiental de responsabilidade da Samarco S/A ensejou restrições aos apelados, apresentando-se como verdadeiro dano moral in re ipsa, resta caracterizada a responsabilidade em arcar com os danos causados, nos termos dos arts 186 e 927, do CC/2002. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0006841-92.2018.8.08.0030, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível, 10/07/2023).

No que tange à quantificação do dano, aplicando-se o sistema bifásico consagrado pelo STJ, analisa-se, primeiramente, o interesse jurídico lesado (dignidade, tranquilidade e sossego) e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto. A prática ilícita foi de alta gravidade, mas deve-se ponderar que as rés empreenderam esforços para mitigar o sofrimento, com a distribuição de água mineral.

Desse modo, considerando a condição socioeconômica da parte, os esforços empenhados pela empresa para contornar o desabastecimento de água, e os precedentes desta Corte em casos análogos, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Quanto ao dano moral por privação de lazer, mantenho o entendimento de que tal prejuízo não é presumido e demandaria a comprovação de um vínculo específico e habitual da apelante com as áreas de lazer supostamente afetadas, o que não ocorreu, desatendendo ao art. 373, I, do CPC.

Por fim, o pedido de Auxílio Financeiro Emergencial (AFE) na condição de dependente não possui autonomia. Uma vez que o direito dos titulares da renda (os demais apelantes) foi extinto pela transação, o pedido acessório da dependente segue o mesmo destino.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, apenas em relação à apelante LUCILENE DE SOUZA COSTA, para reformar em parte a sentença e condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde o evento danoso (05/11/2015 - Súmula 54/STJ).

Em relação aos apelantes ELIMAR DIAS BRAU JUNIOR e ALZENI COSTA, nego provimento ao recurso, mantendo a improcedência de seus pedidos. Para estes fica majorada a verba honorária em 2% sobre o valor da base de cálculo fixado na origem.

Diante da sucumbência recíproca entre a apelante Lucilene e as apeladas, condeno-as ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 70% para a autora e 30% para as rés, fixando os honorários em 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º e § 11, do CPC. Mantenho a suspensão da exigibilidade para todos os apelantes, por serem beneficiários da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.